Tribunal: STJ
Processo: 1074929-15.2022.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255042 - SP(2026/0015300-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: QUALICORP
CONSULTORIA
E
CORRETORA
DE
SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
RECORRIDO
: MARIA JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: SANDRA DE BRITO CORTEZE - SP286766
MARCO ANTÔNIO JOSÉ SADECK - SP063953
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: SANDRA DE BRITO CORTEZE - SP286766
MARCO ANTÔNIO JOSÉ SADECK - SP063953
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REAJUSTE
SÚMULA No 284/STF.
ANUAL. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS.
5/STJ
7/STJ.
APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade nos
reajustes anuais praticados pela operadora do plano de saúde demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
3. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
4. Inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de plano
de saúde de natureza coletiva. Precedentes.
5. Verificada abusividade nos reajustes anuais praticados pela operadora
do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por
meio de cálculos atuariais.
6. Recurso especial interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A. parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Agravo interposto por MARIA JOSÉ DE BRITO conhecido para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54865264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e798d3-900a-4635-8545-cee6417035cf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e798d3-900a-4635-8545-cee6417035cf

RECURSO ESPECIAL No 2255042 - SP(2026/0015300-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: QUALICORP
CONSULTORIA
E
CORRETORA
DE
SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
RECORRIDO
: MARIA JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: SANDRA DE BRITO CORTEZE - SP286766
MARCO ANTÔNIO JOSÉ SADECK - SP063953
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: SANDRA DE BRITO CORTEZE - SP286766
MARCO ANTÔNIO JOSÉ SADECK - SP063953
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REAJUSTE
SÚMULA No 284/STF.
ANUAL. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS.
5/STJ
7/STJ.
APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade nos
reajustes anuais praticados pela operadora do plano de saúde demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
3. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
4. Inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de plano
de saúde de natureza coletiva. Precedentes.
5. Verificada abusividade nos reajustes anuais praticados pela operadora
do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por
meio de cálculos atuariais.
6. Recurso especial interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A. parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Agravo interposto por MARIA JOSÉ DE BRITO conhecido para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54046687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:38:55
Código de Controle do Documento: 82aeab24-56a6-4396-992f-8b905c06db91

Trata-se de recurso especial e agravo em recurso especial interpostos,
respectivamente, por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e por
MARIA JOSÉ DE BRITO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

“AÇÃO REVISIONAL - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO - Autora
que reclama a abusividade dos reajustes anuais aplicados à sua apólice de
2012 a 2022 e pede a substituição dos índices impugnados por aqueles
disciplinados pela ANS para os contratos individuais e familiares, com
devolução dos valores pagos a maior nos 3 anos anteriores ao ajuizamento
da ação - Sentença de procedência - Apelam as rés - Preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela corré Qualicorp, afastada -
Administradora de benefícios que integra a cadeia de fornecimento do plano
de saúde - No mérito, parcial provimento aos recursos - Índices aplicados
entre 2012 e 2020 que não puderam ter sua legalidade e adequação
comprovada pelo N. Perito atuarial, ante a insuficiência dos documentos
apresentados pela ré - Reajustes cuja lisura não restou demonstrada que
devem mesmo ser substituídos por aqueles previstos pela ANS para os
contratos individuais e familiares - “Expert” de confiança do Juízo, por outro
lado, que atestou a abusividade dos índices praticados em 2021 e 2022, eis
que calculados mediante fórmula diversa daquela prevista no instrumento
contratual, ocasião na qual procedeu ao cálculo do índice correto - Sentença
que comporta reforma para limitar a substituição dos reajustes aos índices
da ANS ao período de 2012 a 2020, cabendo em relação a 2021 e 2022 a
observância dos percentuais efetivamente apurados pelo N. Perito atuarial -
Sucumbência que fica mantida como arbitrada na sentença - PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (e-STJ fl. 816).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 830-832).
No recurso especial, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.
A. (e-STJ fls. 835-845) alega violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
(i)
-A, § 2o, II, da
ante a legalidade dos reajustes
art. 17
Lei no 9.656/1998,
contratualmente estabelecidos; e
(ii)
o, XVII e XXI, da
posto inaplicáveis, à espécie,
art. 4
Lei no 9.961/2000,
os índices previstos pela ANS, os quais possuem como destinatárias tão somente as
apólices individuais, e uma vez reconhecida a abusividade dos reajustes,
imprescindível a apuração de novo percentual por meio de perícia técnica.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.

881/887.
MARIA JOSÉ DE BRITO, por sua vez (e-STJ fls. 849-856), aponta a afronta
aos seguintes artigos:
(i) arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a persistência
de omissão apontada nos embargos de declaração rejeitados, em negativa de
prestação jurisdicional; e
(ii) arts. 4o, III, 6o, III, e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista a convalidação, pelas instâncias ordinárias, dos índices de reajuste
apontados no laudo pericial, tidos por exorbitantes e desproporcionais, a inviabilizar a
permanência da beneficiária no plano de saúde.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
e e
859/871
873/879.
O recurso de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. foi
admitido (e-STJ fls.
) e o recurso interposto por MARIA JOSÉ DE BRITO foi
888/889
Documento eletrônico VDA54046687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:38:55
Código de Controle do Documento: 82aeab24-56a6-4396-992f-8b905c06db91

inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo a interposição do correspondente
890/892
agravo (e-STJ fls.
).
895/900
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo interpo sto por
MARIA JOSÉ DE BRITO, passa-se ao exame de ambos os recursos especiais.

(i) Do recurso especial de QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A.
A irresignação merece prosperar em parte.
Alega a ora recorrente a legalidade dos reajustes, ao argumento de que "há
" (e-STJ fl. 842).
nos autos prova que legitime os índices de reajuste aplicados
Todavia, o Tribunal estadual, ao analisar as circunstâncias fático-
probatórias e as cláusulas contratuais, assentou a abusividade nos reajustes
anuais praticados pela operadora do plano de saúde, sob os seguintes fundamentos:

"Quanto aos reajustes aplicados entre 2012 e 2020, o laudo pericial não
conseguiu concluir pela adequação dos índices efetivamente aplicados, pela
insuficiência documental das provas trazidas pela ré que se cingiu a
documentos parciais dos anos de 2019 (fls. 377-382), 2020 (fls. 389-394),
2021 (fls. 395-400) e 2022 (fls. 383-388), ausente contrato de prestação de
serviços, manual do beneficiário e documentação e comprovantes de
pagamento anteriores, que seriam necessários para a avaliação dos índices
efetivamente eleitos, conforme indicado pelo perito às fls. 450 e 454
(resposta aos quesitos 1 e 10).
Logo, de rigor se reconhecer que os reajustes anuais entre 2012 e 2020, a
par da realização de prova pericial, não puderam ter sua lisura confirmada,
em razão de omissão de dados pela ré, cumprindo compreendê-los, portanto,
aleatórios, na medida em que injustificados.
Reconhecida a abusividade, aplicam-se subsidiariamente, no período, os
índices calculados pela ANS para os contratos individuais e familiares,
conforme entende a jurisprudência desta C. 10a Câmara de Direito Privado
[...]
Quanto aos índices incidentes em 2021 e 2022, o laudo pericial produzido
por 'expert' de confiança do Juízo (fls. 414-482) consignou cálculo por
metodologia diversa do quanto pactuado no instrumento contratual:
[...]
Assim, de rigor reconhecer-se a abusividade do índice aplicado nos anos
referidos, os quais, todavia, não se sujeitam à substituição
pelos percentuais aplicados aos contratos individuais e familiares, mas
àqueles apurados em perícia atuarial, em que cabe provimento parcial ao
recurso das rés" (e-STJ fls.
).
820/875

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para afastar o caráter
abusivo dos reajustes adotados, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas do regulamento do plano de
saúde, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
De outra perspectiva, a constatação de abusividade, tal como ocorrido no
caso dos autos, não importa na anulação da respectiva cláusula do contrato, sendo
imprescindível a readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de
preservar o equilíbrio contratual.
Documento eletrônico VDA54046687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:38:55
Código de Controle do Documento: 82aeab24-56a6-4396-992f-8b905c06db91

Cumpre ressaltar, nessa toada, que, nos termos da jurisprudência firmada
por esta Corte Superior, inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de
plano de saúde de natureza coletiva.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS
(VCMH).
CONTRATO
COM
MENOS
DE
30
BENEFICIÁRIOS.
DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANCE DO ÍNDICE DE
REAJUSTE PRETENDIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS,
FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA
ANS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 309/2012.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece
reajuste em razão da variação de custos ou do aumento da sinistralidade,
devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual
abusividade do reajuste efetivamente aplicado.
2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices
definidos pela ANS, cabendo à referida agência apenas monitorar, naqueles
casos, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir
abusos.
3. Reconhecida pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato de
plano de saúde e das provas, a abusividade do percentual aplicado para
reajuste pela variação de custos ou pelo aumento da sinistralidade, a
revisão da questão em recurso especial é inviável por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. É reconhecida a vulnerabilidade dos contratos coletivos com menos de 30
beneficiários, devendo a operadora do plano de saúde formar um
agrupamento com todos esses contratos para o cálculo do percentual de
reajuste que será aplicado (Resolução Normativa ANS n.
).
309/2012
5. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.142.615/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE E POR VCMH. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CÁLCULOS
ATUARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Ação cominatória
indenização por danos materiais.
c/c
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível o reajuste de contratos de
plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou
se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação
de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes
3. No plano de saúde coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela
ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de
abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices
previstos aos planos individuais. Precedentes.
4. Uma vez reconhecida a abusividade do percentual de reajuste aplicado, é
necessária a apuração do índice adequado na fase de cumprimento de
sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos
atuariais.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 2.102.563/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ÍNDICE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FORMA DE
SÚMULA 7/STJ.
REAJUSTE PREVISTA PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS.
REFORMA DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE
Documento eletrônico VDA54046687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:38:55
Código de Controle do Documento: 82aeab24-56a6-4396-992f-8b905c06db91

ADEQUADO
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A segunda instância firmou que se trataria de plano de saúde coletivo com
reduzido número de membros, inferior a 30 (trinta) participantes, bem como
a existência de cálculo de reajuste abusivo, em descompasso com a
razoabilidade. Nesse contexto, estabeleceu o decisum a aplicabilidade ao
caso da RN n.
Súmulas 5 e
309/2012.
7/STJ.
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, no plano coletivo,
o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de
monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não
havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos
individuais. Precedentes.
3. O acórdão 'que reconhece a abusividade apenas dos reajustes aplicados
no caso em concreto, diante da não comprovação da necessidade e da
ausência de informações claras a respeito dos índices praticados, mas
mantendo a validade da cláusula prevista no contrato, deve remeter à
liquidação de sentença a apuração do valor adequado' (AgInt na PET no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.814.573/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
7/10/2022)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt
no

Relator
Ministro
MARCO

REsp
2.069.977/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
22/9/2023)

Na hipótese, verificada abusividade nos reajustes aplicados entre os anos
2012 e 2020, mister a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de
sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.

(ii) Do recurso especial de MARIA JOSÉ DE BRITO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, a despeito de a recorrente sustentar ter o acórdão
atacado incorrido em violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
faz apenas de maneira genérica, deixando de evidenciar, contudo, quais omissões não
foram devidamente apreciados pelo Tribunal, a ocasionar a suscitada ofensa.
Tal circunstância impede o conhecimento das alegações, pois o
recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se violado
pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação
genérica, nos moldes como realizada, evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
SÚMULA No 284/STF.
DE
TRÂNSITO.
MORTE.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
[...]
3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.547.933/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)

Documento eletrônico VDA54046687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:38:55
Código de Controle do Documento: 82aeab24-56a6-4396-992f-8b905c06db91

Por outro lado, cumpre ressaltar que, ante a constatação de abusividade,
imprescindível a apuração do valor adequado à perícia autorial, a fim de preservar o
equilíbrio contratual.
Nessa toada, alega a recorrente que "os percentuais indicados em laudo
pericial que produziu índices exorbitantes e desproporcionais, a ponto de inviabilizar a
" (e-STJ fl. 854).
permanência da consumidora idosa no plano de saúde
Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a
suscitada abusividade no percentual de reajuste estabelecido na perícia técnica
atuarial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nessa toada, o recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento.

(iii) Do dispositivo
Ante o exposto, (i) conheço parcialmente do recurso especial interposto pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e, nessa extensão, dou-lhe
provimento para determinar a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do
adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de
cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento do risco contratado,
mantido o reconhecimento da abusividade dos percentuais constatado pelo Tribunal
local; e (ii) conheço do agravo interposto por MARIA JOSÉ DE BRITO para não

conhecer do recurso especial.
Mantida a sucumbência fixada na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:38:55
Código de Controle do Documento: 82aeab24-56a6-4396-992f-8b905c06db91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.255.042 / SP
Número Registro: 2026/0015300-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10749291520228260002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
RECORRIDO
: MARIA JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO JOSÉ SADECK - SP063953
SANDRA DE BRITO CORTEZE - SP286766
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO JOSÉ SADECK - SP063953
SANDRA DE BRITO CORTEZE - SP286766
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54842593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 6a19cb08-5b2c-44f4-90a4-1c907ecb59d1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 6a19cb08-5b2c-44f4-90a4-1c907ecb59d1